Tribunal: TJES
Processo: 5001337-20.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001337-20.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIRZA PEREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001337-20.2023.8.08.0038

1ª TURMA RECUR
SAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
NEIRZA PEREIRA RIBEIRO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREGABALINA 100MG. TRATAMENTO DE DEPRESSÃO E FIBROMIALGIA. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E INCAPACIDADE FINANCEIRA. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DOS TEMAS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos, Estado e Município de Nova Venécia, forneçam solidariamente à autora o medicamento PREGABALINA 100mg, conforme prescrição médica e pelo tempo necessário. A demanda originou-se do quadro clínico da autora, diagnosticada com depressão de origem orgânica e fibromialgia, apresentando mialgia difusa de difícil controle clínico, necessitando do fármaco pleiteado para a realização de suas atividades diárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade da sentença por violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF. Alega, em síntese: a existência de parecer desfavorável da CONITEC; a disponibilidade de alternativas terapêuticas no SUS; a ausência de prova de ineficácia dos fármacos padronizados; e a inexistência de evidências científicas de alto nível que respaldem a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, afasto a tese de nulidade da sentença. O sentenciante enfrentou adequadamente o mérito da causa à luz do Tema 106 do STJ e do Tema 6 do STF, fundamentando a decisão na comprovação da necessidade do tratamento e na hipossuficiência da parte.

4.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o fármaco pleiteado é imprescindível ao tratamento da recorrida em face das opções oferecidas pela rede pública.

5.

O laudo médico fundamentado e circunstanciado atesta que a paciente apresenta quadro de dor crônica severa, com mialgia difusa e fibromialgia de difícil controle, tendo utilizado outros analgésicos potentes sem sucesso, sendo o tratamento pretendido a
ultima ratio
para amenizar seu sofrimento, após o uso de analgésicos potentes sem o controle clínico esperado.

6.

Embora o recorrente aponte a existência de substitutos no SUS, como a Gabapentina, o próprio relatório médico indica que a paciente já faz uso associado de tais fármacos (Gabapentina e Tramadol - ID. 17949033 - Pág. 4 e 17949243 - Pág. 1) sem obter sucesso terapêutico pleno no controle das dores.

7.

A jurisprudência do TJES e dos Tribunais Superiores consolidou que a ausência de padronização não é óbice ao fornecimento quando demonstrada a necessidade e a ineficácia das opções disponíveis. No caso, a autora comprovou a patologia e a imprescindibilidade do tratamento para amenizar seu sofrimento. O argumento de existência de substitutos genéricos não invalida a prescrição médica fundamentada, mormente quando o relatório clínico indica que o tratamento pleiteado é a medida necessária para o quadro crônico da paciente. Assim, restou demonstrada a ineficácia, para o caso concreto, dos fármacos fornecidos pelo SUS, atendendo aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante.

8.

O recorrente também alega que a decisão de origem violou as decisões do STF ao desconsiderar o parecer do NAT/Jus e se fundamentar apenas no laudo médico. Contudo, tal argumento também não merece prosperar.

9.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT/Jus), embora seja um importante subsídio técnico, não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado formar seu livre convencimento com base na análise de todo o conjunto probatório.

9.

Quanto à ausência de incorporação pela CONITEC, o entendimento consolidado é de que tal fato, por si só, não constitui óbice ao fornecimento quando demonstrada a imprescindibilidade clínica e a ausência de alternativa eficaz na lista oficial.

10.

Assim, preenchidos os requisitos da tese fixada no Tema 106 do STJ, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deu correta solução ao litígio, restando comprovados o diagnóstico, a necessidade do fármaco e a incapacidade financeira da autora.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

Sem custas, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública. Sem condenação em honorários, pois a recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)